Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão revisional advinda do genitor. Alimentanda. Menor púbere. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Servidor público. Cargo: policial penal. Rendimentos mensais. Aferição precisa. ocorrência. Prestação Mensurada De Acordo Com Os Parâmetros Legais. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Minoração. Redução. Balanceamento adequado. Nascimento de outro filho e endividamento voluntário. Inaptidão de implicarem redução da capacidade contributiva além da ponderada. Preservação da conformação. Imperiosidade. base de incidência. íntegra da remuneração auferida pelo obrigado, decotados os descontos compulsórios e as verbas indenizatórias. auxílio fardamento. verba indenizatória. auxílio alimentação e gratificação por serviços voluntários. natureza remuneratória. Base de cálculo da obrigação alimentar. Preservação. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo a ação de revisão de alimentos manejada pelo genitor em desfavor da filha menor púbere à qual destina prestação alimentar, julgara improcedente o pedido revisional deduzido e o pedido contraposto, mantendo a prestação alimentícia originalmente fixada via de acordo celebrado entre as partes.
II. Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da pertinência de ser minorada a verba alimentar debitada ao alimentante, ao estofo de que não fora devidamente sopesada sua capacidade financeira em arcar com a obrigação fixada, imputando-lhe encargo superior ao que efetivamente pode suportar, sem observância ao binômio possibilidade/necessidade e ao princípio da razoabilidade, variáveis que pautam a mensuração do pensionamento devido à filha alimentanda, assim como à aferição da base de incidência da prestação alimentar, porquanto o alimentante é servidor público e aufere verbas à guisa de auxílio-alimentação e fardamento e gratificação por serviços voluntários.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
4. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades da alimentanda e pela capacidade do alimentante e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de profissional autônomo, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
5. Aviando o alimentante pretensão revisional visando a redução da obrigação alimentar que lhe está afetada sob o prisma de que sua capacidade contributiva sofrera redução após a fixação da verba, atrai para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciar que a variável, que norteara a definição da prestação, se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, derivando da ausência de lastro probatório do que aduzira a rejeição do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
6. As necessidades de adolescente em idade escolar são incontroversas e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são suscetíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
7. O endividamento ativo do alimentante, ou seja, aquele decorrente de opção consciente e motivada por seus anseios de consumo, e não de endividamento passivo decorrente dos acidentes da vida – v.g., morte, doença, acidente etc. -, não pode servir como sustentação para que, como obrigado alimentar, demande alívio na prestação que destina à prole, à medida em que, apesar de afetarem os mútuos sua capacidade financeira, não pode o suposto agravamento de sua situação ser resolvida mediante penalização da filha menor púbere, cujos interesses devem preponderar sob essa ótica.
8. O alimentante que deixa de infirmar o arbitramento vigorante, porquanto, além de não descerrar fato apto a esse desiderato, o nascimento de outro filho após a fixação da verba não pode ser reputado como apto a afetar a capacidade financeira que ostenta de molde a reduzir a prestação alimentar que lhe está afetada, não evidenciando, assim, redução em suas possibilidades, sujeita-se à perduração da obrigação alimentar firmada mediante aplicação ponderada da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, pois, defendendo mitigação da capacidade que originalmente ostentava no momento da fixação da obrigação, competia infirmá-la mediante prova substanciosa da alteração de sua capacidade financeira, constituindo, assim, seu direito, e não mediante simples alegações desguarnecidas de suporte subjacente (CPC, art. 373, I).
9. Em sendo o alimentante servidor público, a prestação alimentar que lhe está afetada deve incidir sobre todas as verbas remuneratórias que percebe, decotados apenas os descontos compulsórios e as verbas de natureza indenizatória, nas quais se compreende o auxílio fardamento, não se enquadrando dentre as verbas passíveis de exclusão da base de incidência, de outro vértice, o auxílio alimentação, pois percebido de forma permanente e não eventual, e a gratificação por serviços voluntários, porquanto auferida como contraprestação por trabalho desempenhado além das obrigações ordinárias, detendo essas parcelas remuneratórias, portanto, natureza remuneratória.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.